Tribunal: TJDFT
Processo: 0714313-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714313-18.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CANIS MAXIMUS EIRELI, ALEXANDRE ESSINGER TOLEDO EMBARGADO: ONI SAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O CANIS MAXIMUS EIRELI e ALEXANDRE ESSINGER TOLEDO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 38604478. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator